Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005446-52.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1005446-52.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE: DIEGO MENDES FERREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO MENDES FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1000891-33.2021.8.11.0051, pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação à autoridade coatora de fornecimento do processo administrativo tributário do qual se originou a dívida ativa inscrita na CDA no 5776/2016.
Irresignado, o Agravante relata que após ter conhecimento da CDA no 5776/2016, requereu informação da cópia do processo administrativo, sendo-lhe informado da não existência de PAT.
Alega que teve seus direitos violados, de contraditório e ampla defesa, não podendo impugnar o procedimento tributário, o que torna o crédito tributário ilegal/nulo.
Assevera que “a data de emissão da CDA ou do processamento do respectivo PAT pouco importa para a concessão da medida liminar, mormente porque a violação a direito não se consolida no tempo e a negativa administrativa é recentíssima, data datada de março de 2021”. (Sic 81889489, p. 4)
Cita jurisprudências desta E. Corte, e do E. Superior Tribunal de Justiça.
Defende que a probabilidade do direito está demonstrada na farta fundamentação constitucional e legal. Sendo que o “periculum in mora” está presente eis que pode ter o seu patrimônio constrito em Ação de Execução fiscal com lastro administrativo evidentemente nulo.
Pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar ao agravado o fornecimento do processo administrativo tributário, do qual originou a inscrição da CDA no 5776/2016.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pela parte Agravante, sendo certo que o Recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Extrai-se da decisão recorrida que o MM. Juiz do feito indeferiu o pedido em razão da ausência de periculum in mora, uma vez que a data da emissão da CDA é do ano de 2016, sendo o PAT, provavelmente, anterior a esta data, o que afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar o pleito de urgência.
Dessa forma, nesse momento processual, tenho que não se verifica os requisitos necessário ao deferimento do efeito ativo.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Intime-se o Agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora